Tribunal: STF
Processo: RHC 84851
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO. A prisão preventiva há de se
fazer devidamente fundamentada, não servindo a tanto a simples
referência aos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal e à
garantia da ordem pública, sem se revelar em que aspecto esta última
 estaria em perigo.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - FUGA
DO ACUSADO. O simples fato de o acusado ter deixado o distrito da
culpa, fugindo, não é de molde a respaldar o afastamento do direito
ao relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. A fuga é
um direito natural dos que se sentem, por isso ou por aquilo, alvo
de um ato discrepante da ordem jurídica, pouco importando a
improcedência dessa visão, longe ficando de afastar o instituto do
excesso de prazo.